Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716003-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL RECORRIDO: AEBRB - ASSOCIAÇÃAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CONDOMÍNIO E ASSOCIAÇÃO. ÁREA PRIVATIVA. COISA JULGADA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DISPONIBILIZAÇÃO. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. INVIABILIDADE. DEFINIÇÃO POSTERIOR POR PERÍCIA. DESOCUPAÇÃO PARCIAL. MARCO. DATA EFETIVA DA IMISSÃO DA POSSE CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa. 2. “O subprincípio "duty to mitigate the loss" consiste na obrigação do credor de tentar impedir, da melhor forma possível, a piora da situação do devedor. Ou, mais precisamente, consiste na possibilidade de se exigir do credor um comportamento destinado a minimizar o próprio prejuízo, mediante o emprego de medidas racionais e equilibradas. Tem por fundamento o princípio da boa-fé objetiva, já que impõe às partes, de uma determinada relação jurídica, um padrão de conduta ética, pautado na confiança, probidade, razoabilidade.” (Acórdão 1669714, 07101383820228070003, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Tanto a sentença transitada em julgado quanto a decisão proferida no cumprimento de sentença determinaram, claramente, a entrega da área total definida pela perícia, livre e desembaraçada. Judicialmente, não foi estipulada qualquer obrigação de a exequente receber parte do imóvel. A demora no cumprimento não pode ser atribuída à exequente, mas ao próprio executado que, em data próxima à imissão da posse, ainda utilizava uma parcela do bem. 4. As simples tratativas extrajudiciais relacionadas à devolução apenas parcial do imóvel, sem qualquer prova concreta de que a credora prolongou indevidamente o dever de indenizar, é insuficiente para atrair a aplicação do princípio duty to mitigate the loss. 5. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187 e 944, ambos do Código Civil, asseverando que a recusa da contraparte em receber integralmente o imóvel sob litígio representa abuso de direito; c) artigos 327, §3o, e 370, ambos do CPC, porquanto não houve oportunidade de trazer provas relevantes acerca do direito em debate, em nítido cerceamento de defesa e em afronta ao devido processo legal. Em contrarrazões o recorrido pede a condenação do recorrente em multa decorrente do caráter supostamente protelatório do recurso especial, com lastro no artigo 81 do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada violação aos artigos 187 e 944, ambos do CC, e 327, §3o, e 370, estes do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de cerceamento de defesa, bem como a alegação de abuso de direito pela parte recorrida (vide itens 1, 3 e 4, da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao requerimento de fixação de multa por eventual litigância de má-fé, formulado pela parte recorrida, registre-se que provimento dessa natureza extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012